Tribunal: STF
Processo: ACO 3153
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra a União, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro relativo ao acórdão n. 5.053/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido na tomada de contas especial (TCE) n. 015.915/2014-0.



    Segundo narra, a Corte de Contas o condenou a devolver R$ 1.108.666,12 (um milhão cento e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos) ao Fundo Nacional de Saúde. Alega que o TCU assim deliberou em razão de irregularidades cometidas pelo antigo gestor, nos anos de 2004 e 2005, com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual foi inserido nos cadastros restritivos federais.



    Invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, assevera inviável a inscrição, na medida em que a irregularidade que lhe deu causa teve origem na gestão anterior.



    Afirma adotadas as medidas necessárias para a responsabilização do culpado, a exemplo do encaminhamento de ofício às autoridades competentes.



    Aponta ofensa ao devido processo legal ante o desrespeito ao procedimento previsto no art. 8º, I e II, e § 2º, da Lei n. 11.945, de 4 de junho de 2009, o qual contempla a exigência de prévia notificação como condicionante ao lançamento definitivo da pendência nos sistemas.



     



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais. Informa que as restrições obstam o repasse de verbas relacionadas a outros acordos. Cita, a título de ilustração, o Convênio n. 816.196/15. 



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, pretende a confirmação da medida.



    Em 25 de julho de 2018, o então Vice-Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, implementou tutela provisória “tão somente para assegurar a suspensão da inscrição no CAUC relativamente ao convênio nº 816196/15, permitindo, assim, o repasse da terceira parcela, prevista, segundo doc. 5 dos autos eletrônicos, para ocorrer em 18/7/18”.



    Contra esse pronunciamento a União interpôs agravo interno (petição/STF n. 63.766/2018). 



    Com a petição/STF n. 63.282/2018, ofereceu contestação. Diz observado o devido processo legal, ao argumento de que a inscrição se origina de acórdão proferido pelo TCU em tomada de contas especial. Refuta o articulado quanto ao princípio da intranscendência subjetiva, assinalando que as irregularidades são imputadas à pessoa jurídica, e não ao gestor público. Requer a improcedência do pedido. 



    O Estado da Paraíba apresentou contraminuta (petição/STF n. 73.246/2018).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso e pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    2. Sendo caso de julgamento antecipado e não havendo preliminares a serem examinadas, passo à apreciação do mérito. 



    Consoante o entendimento do Supremo consolidado no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para a inclusão de ente federado nos cadastros desabonadores. 



    Naquela oportunidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327: 



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 



    A meu ver, os registros feitos pela União ocorreram em consonância com o devido processo legal, no que precedidos da tomada de contas especial.



    A par disso, destaco que “o rito administrativo da tomada de contas especial abrange duas fases, sendo uma prévia (fase interna), que não ocorre no Tribunal de Contas e sim perante o órgão concedente do recurso e outra perante o Tribunal de Contas, consistente na segunda fase do complexo procedimento (fase externa)” (RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 21 de outubro de 2020).



    Dessa forma, não há falar, no presente caso, em violação ao art. 8º, I e II, e § 2º, da Lei n. 11.945/2009, porquanto ultimada a fase externa do procedimento.



    Quanto ao ponto, rememoro as razões expendidas pela ministra Rosa Weber no voto condutor do acórdão prolatado no referido RE 1.067.086, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    Passemos a diferenciar claramente as oportunidades de defesa hoje previstas pela normativa que engloba o tema. São duas as etapas a serem consideradas e comparadas:



    a) Uma tem início na constatação, pelo concedente, do indício de irregularidade, e vai até (pela normativa a atual) a inclusão do convenente nos cadastros de inadimplentes; chamarei de “fase interna” e;



    b) Outra vai da inclusão nos cadastros até o julgamento da tomada de contas especial; nominarei “fase externa”.



    [...]



    II.4.a. As oportunidades de manifestação antes da inclusão nos cadastros. A análise da prestação das contas pelo órgão concedente. Fase interna.



    [...]



    Eis os dispositivos legais que, em tal fase, preveem expressamente, como requisito para inclusão em cadastros de inadimplência, a prévia notificação.



    [...]



    A Lei nº 11.945/2009 previu, da mesma forma (com prazo um pouco menor, todavia) a necessidade de notificação prévia ao devedor quanto à existência do débito passível de inscrição com prazo de 45 dias. Transcrevo (destaquei):



    [...]



    Prossigo anotando que, de fato, constata-se a existência, nesta etapa do procedimento (fase interna), de inúmeras oportunidades de manifestação. Mas tais momentos, em algumas hipóteses, ainda que somados, não se mostram suficientes, por si só, para atestar garantida a ampla defesa na largueza assegurada e almejada pela Constituição Federal se há, no ordenamento jurídico-normativo, fases posteriores (fase externa) aptas a, após regular instrução, alterar de forma diametralmente oposta a conclusão da fase anterior.



    [...]



    Enfim, a transcrição de todo este arcabouço normativo demonstra a complexidade do procedimento da tomada de contas especial, sobretudo na sua fase externa, destacando ser ela a que melhor atende, de forma completa e exauriente, as garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo administrativo.



    Não deve prosperar, também, a alegação de afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, visto que figuram na condição de convenentes do ajuste celebrado os próprios entes políticos, e não seus gestores. Daí a impossibilidade de aplicar o aludido postulado a fim de impedir a responsabilização da pessoa jurídica em função da alteração do mandatário local. Nesse sentido foi a orientação firmada pelo Tribunal Pleno na ACO 3.275. Da respectiva ementa extraio o trecho a seguir: 



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. […] IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. […] 



    […] 



    3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 



    […] 



    (ACO 3.275, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de junho de 2021) 



    Esse o quadro, impõe-se a improcedência do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou. 



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    3. Do exposto, julgo improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito. Revogo a tutela de urgência implementada. Declaro prejudicado o agravo interno. 



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator